Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713344-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONI CORREA DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joni Correa da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, na ação de indenização por dano moral proposta em face do Condomínio Residencial Buriti, n. 0703878-25.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de gratuita de justiça do agravante/autor, por entender que não restou comprovada a alegada hipossuficiência. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo, conforme disposição expressa no art. 1.007, caput, do CPC, pelo que requer os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, não atendeu ao chamado (Id 25494243) para apresentar os documentos hábeis a demonstrar a incapacidade financeira que o impede de custear as despesas do processo, como também, alternativamente, não efetuou o recolhimento do preparo em dobro, conforme consta do art. 1.007, §4, do CPC. Diante da ausência do pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade do presente recurso, qual seja o recolhimento do preparo e, intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, não o fez, cabe a esta Relatoria indeferir o pedido de gratuidade de justiça. A não comprovação do pagamento do preparo impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput[1], do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III[2], do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 27 de maio de 2021, 10:37:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator